Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELO. FATO NOVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os argumentos quanto a propaganda enganosa, compra realizada com o gerente da empresa ré e ligação entre as empresas não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. Considerando a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores e o fato de que a causa de pedir fundamenta-se no atraso da entrega do imóvel, apesar da construtora não ter participado do contrato com os autores, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva. Preliminar afastada.
4. Ausente previsão contratual que estabelece prazo para entrega do imóvel não é possível configurar a mora da construtora.
4.1. Conforme previsão do artigo 395 do Código Civil, o devedor responde pelos prejuízos causados por sua mora. Ausente mora do devedor, indevido o pagamento a título de lucros cessantes ou multa por inadimplemento.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço
5.1. Inexistente complexidade da matéria abordada e dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, deve a verba ser fixada no patamar mínimo legal.
6. Acolhida preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, parcialmente provido.